Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO. DÉBITOS DE TRIBUTOS E MULTAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.

2. O recorrente alega, em síntese, que, em se tratando de critério territorial, a Lei n. 9.099/95 trata no art. 4o, os três tipos de Foro concorrentes e que a escolha do foro especial é livre para o autor, não devendo haver ordem de preferência. Argumenta, ainda, que as obrigações devem ser satisfeitas em Águas Claras e que o Juiz poderá reconhecer a incompetência de ofício somente após a parte se manifestar. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Na hipótese, a parte autora/recorrente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos materiais baseada na alegada ausência de transferência, pelo réu, do veículo adquirido do autor, para o seu nome.

4. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que a caracterize como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, porque a Lei foi editada para facilitar o acesso à justiça.

5. Na forma do art. 4o, incisos II e III, da Lei 9.099/1995, nos casos de obrigação de fazer, é competente o Juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; e, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato. O autor, residente no Distrito Federal, que pleiteia a efetivação de transferência veículo alienado e indenização por danos materiais, atende ambas as exigências. Assim, não se justifica a extinção prematura do processo. Sentença que se reforma fixando a competência do Juizado Especial de Águas Claras para processar e julgar a ação.

6. Portanto, uma vez que o juízo sentenciante declinou da a competência de ofício antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.